Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-32.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011200-32.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS HENRIQUE - CPF: 004.350.812-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOELSON DA SILVA HENRIQUE - CPF: 909.849.352-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 1002/STF E TEMA 1313/STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de serviço público de saúde (cirurgia para implante de marca-passo definitivo), mas deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob alegação de ocorrência de confusão entre credor e devedor.

2. O acórdão anterior negou provimento à apelação, com fundamento de que, após a EC n. 80/2014, a Defensoria Pública teria perdido o direito à percepção de honorários.

3. Determinado o juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1002 do STF, que pacificou a matéria referente ao direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais.

II. Q
uestão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público a que pertence; e (
ii
) estabelecer o critério aplicável para fixação da verba honorária em ações que buscam o fornecimento de serviços ou tratamentos de saúde pelo Poder Público.

III. R
azões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002), fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre seus membros.

6. O STF reconheceu que, após as
ECs
n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a Defensoria Pública passou a possuir autonomia funcional, administrativa e financeira, superando o fundamento da confusão que impedia a condenação do ente público em honorários.

7. O reconhecimento do direito aos honorários sucumbenciais reforça o papel institucional da Defensoria Pública no sistema de justiça, assegurando a efetividade do acesso à Justiça e desestimulando a interposição de recursos protelatórios pelo ente público.

8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, definiu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.

9. As ações de saúde têm natureza condenatória em obrigação de fazer, de valor inestimável, sendo inviável o arbitramento de honorários sobre o valor da causa ou do procedimento médico pleiteado, devendo prevalecer o critério de equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC.

10. Considerando o zelo profissional, a relevância social da causa, o êxito obtido e a complexidade moderada do feito, a verba honorária deve ser fixada, por equidade, em R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso à Defensoria Pública Estadual.

IV. D
ispositivo e tese

11. Recurso provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora, inclusive contra o ente público que integra, conforme Tema 1002 do STF. 2. A autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública afasta a incidência do instituto da confusão e legitima a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Nas demandas que buscam a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, caput e §4o; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J
uízo de retratação em
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse ao autor cirurgia para implante de marca-passo (DDD) definitivo, confirmando a medida liminar anteriormente concedida. Contudo, deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que se configuraria o instituto da confusão entre credor e devedor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que fosse fixada verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em julgamento realizado em 25.8.2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faria jus aos honorários de sucumbência.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4o, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 26.10.2020, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do
referido Tema
, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF.

Posteriormente, determinou-se novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

Com o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, os autos retornaram para juízo de retratação.

Por fim, conforme certidão juntada aos autos, o processo foi redistribuído por sorteio a esta Câmara, em cumprimento à decisão da Presidência desta Corte, proferida no CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000. Tal redistribuição decorre da aposentadoria da Des
a.

R
elatora original do feito, tendo
a Presidência
determinado a redistribuição por sorteio dos 177 processos remanescentes do acervo vinculado à magistrada aposentada, em observância ao disposto no
p
arágrafo
ú
nico do art. 83 da Emenda Regimental n. 50. Esta é a razão pela qual o processo, inicialmente julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agora vem a esta Terceira Câmara para juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

O acórdão paradigma acima foi julgado recentemente e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sem incidência do § 8o-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, que necessitava de cirurgia para implante de marca-passo (DDD) definitivo, procedimento essencial para preservação de sua saúde e vida. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa idosa e hipossuficiente.

O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com a concessão da tutela antecipada e posterior confirmação na sentença. Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025